Tribunal: STF
Processo: HC 215765
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de furto e associação criminosa. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão que não conheceu de reclamação no STJ. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vladimir de Amorim Silveira em favor de Franciele Rodrigues dos Santos, contra ato do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos da Rcl 43.319/RS (evento 2 ).



    A paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto e associação criminosa (arts. 155, § 4º, inciso IV, e 288 do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator:



    “Passo a decidir. 



    Nos termos do art. 105, I, "f", da CF/88, c/c o art. 187 do RISTJ, cabe Reclamação da parte interessada ou do Ministério Público, para preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade das suas decisões. 



    Por sua vez, o novo CPC legislou exaustivamente sobre o tema nos arts. 988 a 993, definindo, como hipóteses do cabimento da Reclamação, aquelas descritas no art. 988, dentre as quais as que preveem especificamente a Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça são as seguintes: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; (...) § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Partindo do princípio de que a lei não contém termos inúteis e de que deve ser interpretada, também, em harmonia com o sistema no qual está inserida, é possível concluir que o legislador teve a intenção deliberada de restringir as hipóteses de cabimento da Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça a duas situações: 



    1ª) aquela em que a decisão reclamada usurpa competência do STJ; e 



    2ª) aquela em que a decisão reclamada deixa de aplicar ao caso concreto tese já consagrada pelo STJ em recurso repetitivo. 



    Daí decorre, forçosamente, que a Reclamação dirigida ao STJ não se presta a proteger o jurisdicionado de decisões judiciais que não tenham seguido o posicionamento majoritário da jurisprudência desta Corte ou tese posta em enunciado de súmula deste Tribunal. 



    Tal entendimento deflui do fato de que o único inciso do art. 988 do CPC/2015 que faz alusão ao cabimento de Reclamação para garantir a observância de enunciado de súmula é o inciso III que restringe a proteção da Reclamação à ofensa às súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Não há menção às súmulas do STJ. 



    Da mesma forma, quando admite a Reclamação por descumprimento de teses reconhecidas em tribunais superiores, o novo CPC indica restritiva e exaustivamente teses tratadas em: a) controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, III) e b) recurso extraordinário com repercussão geral (art. 988, § 5º, II). 



    Ora, no caso concreto, a Reclamação não é o instrumento processual adequado para garantir os direitos da Reclamante, diante do fato de que não houve, ainda, deliberação desta Corte sobre o seu caso concreto que possa ter sido descumprida. 



    Saliento que o Habeas Corpus n. 709.076 que gerou minha prevenção versava sobre a possibilidade de desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 5035834-66.2020.8.24.0023. 



    Registro, a propósito, que, a despeito de a questão ora posta em debate na presente Reclamação versar sobre matéria penal, não seria nem mesmo o caso de concessão de habeas corpus de ofício, na medida em que a manifestação desta Corte, antes de que fosse dirigido o recurso cabível (e/ou habeas corpus) ao Tribunal de Justiça, implicaria, necessariamente, em indevida e ilegal supressão de instância. 



    Ante o exposto e diante da ausência de interesse de processual na modalidade “adequação”, não conheço da presente reclamação e a extingo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea “a”, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, na redação que lhe foi dada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/3/2016, e no art. 485, VI, do CPC/2015 ”



    No presente writ, o Impetrante defende a possibilidade da concessão da prisão domiciliar, pois a paciente é genitora de 2 (duas) crianças menores de idade. Requer, em medida liminar e no mérito, “seja conhecido o presente habeas corpus, e uma vez conhecido seja proferida liminar em corpus coletivo pela analogia em bonam partem ao habeas corpus coletivo 143641 para o fim de ser concedida a ordem de habeas corpus para todas as mulheres gestantes, mães de criança menores de 12 anos, mulheres e homens em tratamento com câncer em cumprimento de pena em regime aberto, semiaberto ou fechado com fundamento no procedente 143641 julgado pelo Supremo Tribunal Federal e os precedentes do Superior Tribunal de Justiça”. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



    Lado outro, de acordo com as peças juntadas aos autos (evento 7), constato a ocorrência do trânsito em julgado da decisão condenatória.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Além disso, a matéria trazida nestes autos não foi examinada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora